Tribunal: STF
Processo: RE 1362793
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O BENEFÍCIO SOFREU LIMITAÇÃO AO TETO NA SUA CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES LIMITADAS AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ. JUROS DE MORA COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. APELO PROVIDO.” (e-doc. 44).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 102, caput, al. "l", § 2º, e 195, § 5º, da Constituição da República. Sustenta a inexistência do direito à revisão do benefício previdenciário, tendo em vista as disposições das Emendas Constitucionais nº 21, de 1998, e nº 41, de 2003, porque não limitado ao teto. Afirma contrariado o que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, devendo prevalecer a sistemática prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, no tocante aos juros. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5º da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.



    4. No caso, assentou o Tribunal de origem que o benefício sofreu limitação pelo teto então vigente. Confiram o contido no acórdão recorrido:



    “Assim sendo, conforme as provas acostadas aos autos, é possível concluir que, o valor real do benefício, em sua concepção originária foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, nos termos dos documentos do CONBAS, juntado aos autos, restou demonstrado que o benefício sofreu limitação do menor teto, devendo ser reformada a sentença que entendeu que a regra da readequação encontrava-se limitada no tempo, fazendo jus a parte autora à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003.” (e-doc. 44, p. 2).



    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menor em razão da incidência do limitador. A incidência da limitação do benefício pela imposição do teto é premissa a esta altura inafastável. Em consequência, somente a partir da análise do quadro probatório dos autos, seria possível concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.



    6. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.330.825-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15/09/2021, p. 1º/10/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.”



    (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).



    7. Quanto aos juros, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral), declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, sem modulação de efeitos, fixando a seguinte tese:



    “ 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



     (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017)



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 44, p. 2), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator